Tribunal: TJDFT
Processo: 0743146-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743146-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MARTINS IRINEU AGRAVADO: CONDOMINIO CHACARA 43 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IRENE MARTINS IRINEU contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 71203292 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo CONDOMINIO CHACARA 43, rejeitou a impugnação ao bloqueio BACENJUD, por reputar não comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, nos moldes previsto no artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. O Juízo de origem fundamentou seu entendimento, em apertada síntese, no seguinte raciocínio: “(...) Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada unicamente para recebimento dos seus proventos. Sequer anexou aos autos extrato bancário demonstrando a movimentação financeira da conta bloqueada via BACENJUD. (...).” (ID 71203292 dos autos de origem) A agravante recorre da aludida decisão, alegando violação de direito, no caso vertente, pela constrição ocorrida na origem sobre valores reputados impenhoráveis, de acordo com as regras estampadas no art. 883, IV, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, dentre outros dispositivos invocados na peça recursal. Defende que os valores penhorados são originários de proventos de aposentadoria, portanto, absolutamente impenhoráveis, na forma da lei. Afirma que é detentora de diversos problemas de saúde, e que possui sequelas de alguns acidentes vasculares cerebrais – AVCs. Assevera ainda que reside em um lar para idosos e que a manutenção da constrição judicial combatida comprometerá sua permanência naquele local, cujas despesas mensais não poderá arcar com a possiblidade de outras penhoras on line sobre seus proventos. Diante desses argumentos acima sintetizados, postula pela concessão da antecipação da tutela recursal de modo que seja, de pronto, a liberados os valores penhorados indevidamente e, no mérito, requer o provimento desta pretensão recursal, a fim de que haja a integral reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, declarando nulo o bloqueio judicial de proventos de aposentadoria da recorrente. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 20043071), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela na forma por ela almejada. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o feito executivo, culminando na determinação de bloqueio eletrônico em ativos financeiros depositados em instituições bancárias em nome da agravante, com o viso de garantir o pagamento do crédito perseguido pelo agravado em sede de cumprimento de sentença. A penhora on line foi totalmente exitosa, bloqueando a quantia R$ 27.498,59 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), em 10/08/2020 (ID 69817795). Frise-se, por oportuno, que tal valor é suficiente para quitar toda a dívida perseguida, extinguindo o feito por força do pagamento. Este fato por si só já afasta a alegação de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, eis que conforme asseverado pela própria recorrente, recebe proventos líquidos de sua aposentadoria na ordem de R$ 2.751,04 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) mensais. Se tal valor é fundamental para sua subsistência, o acúmulo da quantia penhorada não restou devidamente justificada e comprovada sua origem nos autos. Não se pode olvidar que é da agravante o ônus de provar os fatos por ela alegados, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC. Como não se desincumbiu a contento de tal encargo, deve arcar com as consequências de sua desídia processual. Além disso, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado, de forma hígida e contundente, pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, especialmente quanto ao comprometimento de sua estadia no lar de idosos no qual reside atualmente. Sem embargo, cabe salientar ainda que em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória na hipótese de liberação da quantia bloqueada há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de a agravante movimentar os valores, prejudicando, assim, a persecução do crédito pelo agravado. Dessarte, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, tampouco presente o perigo de dano ou risco ao resulto útil do processo, não há como se deferir medida liminar pleiteada pelo recorrente. Por todo o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem sobre o interior teor desta decisão bem como para prosseguir com o normal curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator